Tribunal: TJDFT
Processo: 0706965-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA/DF (SUSCITADO). CRIMES CONTRA HONRA E AMEAÇA. VÍTIMA ADOLESCENTE. PREFERÊNCIA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Depreende-se, da ocorrência policial, que o acusado, agindo dolosamente, sem motivação aparente, passou a proferir xingamentos contra sua sobrinha que contava com 17 anos à época, chamando-a de “puta” e “piranha”. Consta, outrossim, que, na imediata sequência, já fora do imóvel em que ambos residiam, o agressor ameaçou lançar uma pedra contra a vítima que trazia um bebê no colo.
2. Nesse cenário, para além da relação familiar e do ambiente doméstico das agressões, a presença da adolescente como vítima atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, pois, além de os fatos enquadrarem no conceito de violência doméstica e familiar previsto no artigo 5o, inciso II, da Lei n. 11.340/06, são assim definidos também por força do artigo 2o, inciso I, da Lei n. 14.344/2022.
3. A Terceira Seção do STJ (EAREsp n. 2.099.532/RJ) decidiu que “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.”
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF).